Tribunal: TJBA
Processo: 8000589-84.2024.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000589-84.2024.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RENATO BESERRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WALLACE FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VEDAÇÃO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PENAS SUBSTITUTIVAS. MANTIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Renato Beserra de Oliveira, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Desidério/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o condenou, como incurso nas sanções do art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003, à reprimenda de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários-mínimos e limitação de final de semana pelo prazo de 2 (dois) anos.

2. O Réu foi flagranteado, no dia 18 de fevereiro de 2022, por volta das 10h40min, no Km 209 da BR 135, em São Desidério/BA, durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal, na posse de uma

arma de fogo, do tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, com numeração suprimida, carregada de 6 (seis) munições e mais 10 (dez) munições no coldre de tecido.

3. A Defesa pleiteia: (i) a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea, com afastamento do enunciado 231 de Súmula do STJ; (ii) a readequação da prestação pecuniária, ante a alegada hipossuficiência do Apelante; (iii) a modificação da limitação de final de semana; e (iv) a concessão da gratuidade de justiça, com isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i)
averiguar a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita
em sede de recurso de apelação; (ii) saber se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal; e (iii) analisar se as penas restritivas de direitos — prestação pecuniária e limitação de final de semana — comportam readequação nesta instância, diante das condições pessoais e econômicas do Condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A aferição da situação econômico-financeira do Acusado, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e consequente isenção do pagamento das custas processuais, deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não cabendo sua análise em sede de apelação.

6. A pena de multa está expressamente prevista no preceito secundário do tipo penal aplicável, sendo sua manutenção imperativa por força do princípio da legalidade.

7.
A s
anção corporal imposta ao Apelante foi fixada em acordo com o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, ao qual esta Turma julgadora se filia. Assim, embora milite em favor dele uma circunstância legal (atenuante da confissão espontânea), nenhuma alteração deve ser efetuada nesse particular, sob pena de violação ao princípio da legalidade
.
Exegese do enunciado n° 231 de Súmula do STJ.

8. A prestação pecuniária deve guardar proporcionalidade não apenas com a situação financeira do Condenado, mas também com o grau de reprovabilidade da conduta e o caráter pedagógico da sanção penal. A natureza do artefato apreendido — revólver calibre .38 com numeração suprimida, municiado e acondicionado em coldre —, aliada às circunstâncias de tempo e lugar, evidencia a gravidade concreta da conduta, que extrapola o mero tipo penal abstrato, tornando adequada e proporcional a prestação pecuniária arbitrada em 2 (dois) salários-mínimos.
A forma
de pagamento e eventual necessidade de seu parcelamento, deverá ser submetida à apreciação do Juízo da Execução Penal, que poderá deferir as adaptações necessárias à realidade financeira do Acusado.

9. A readequação da limitação de final de semana às condições pessoais e profissionais do Recorrente constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 148, da Lei nº 7.210/1984, sendo incabível sua modificação nesta sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 65, III, "d"; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; Lei nº 7.210/1984, art. 148.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.732.121/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.06.2018;
TJMG, APR 10625160001479001, Rel. Des. Edison Feital Leite, Primeira Câmara Criminal, j. 18/10/2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000589-84.2024.8.05.0231, da Comarca de
São Desidério
/BA, tendo como Apelante
Renato Beserra de Oliveira
,

e
como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso e, na extensão, negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Relatora.